Tribunal: TJMT
Processo: 1043230-37.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043230-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA BOTELHO - CPF: 570.323.511-15 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA Nº 474 DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA –SUCUMBÊNCIA INVERTIDA –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se caracteriza litispendência quando a ação ajuizada posteriormente foi extinta em razão de desistência.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: 1) -Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 2)
- Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo -
indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA FATIMA BOTELHO, contra a sentença de id. 145816153, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1043230-37.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito em virtude de litispendência com os Autos nº. 1024497-57.2020.8.11.0041, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, com a condenação da autora das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3º do CPC.

A apelante, em suas razões recursais de id. 145816153, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para tanto, (i) alega que o processo anterior já havia sido julgado sem resolução e mérito, o qual já se encontrava arquivado no momento da novo protocolo da ação, portanto não há que se falar em litispendência; (ii)REQUER que seja desconsiderada a existência de Litispendência e a Reforma da SENTENÇA para Julgar a Ação Procedente, considerando o laudo já juntado em Pericia já realizada.

A apelada – Seguradora, não apresentou contrarrazões recursais no tempo oportuno, conforme certidão id. nº145816159.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA FATIMA BOTELHO, contra a sentença de id. 145816153, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1043230-37.2021.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., julgada extinta sem julgamento do mérito em virtude de litispendência com os Autos nº. 1024497-57.2020.8.11.0041, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, com a condenação da autora das custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3º do CPC.

A autora alega que o processo anterior já havia sido julgado sem resolução e mérito no feito nº. 1024497-57.2020.8.11.0041, o qual já se encontrava arquivado no momento do novo protocolo da ação, portanto não há que se falar em litispendência, expressando sua vontade de continuar tão somente com este processo que por sua vez, já esta com perícia médica quantificadora da lesão, requerendo que a sentença tenha como base a quantificação desta pericia médica juntada aos autos.

Desse modo, referida lide não fez coisa julgada material. Assim, a sentença deve ser reformada.

Vejamos:

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior:

“Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).

Também leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...) Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281).

Inicialmente cumpre salientar que a ação que estava tramitando na 3ª câmara civil de Cuiabá, o processo foi extinto sem julgamento de mérito, inclusive a parte Autora já havia passado pela pericia e o Requerimento Administrativo como exigido pelo Juiz estava juntado nos autos conforme ID Nº 33592157 - Documento de comprovação (ADMINISTRATIVO 006.pdf REMETENTE), mesmo assim o processo foi extinto e arquivado.

A apelante vem demostrar que não há ocorrência de Litispendência, pois, o Processo que estava tramitando na 3ª vara Civil, foi Julgado EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, sendo assim, não existe ações idênticas tramitando.

Nesta esteira não resta caracterizado a litispendência ao passo que naquele processo a parte Apelante já demonstrou de forma expressa sua vontade de deixar de fazer parte daquele processo para tão somente litigar neste, que por sua vez já esta maduro, com perícia realizada nos autos, contestado e impugnado, restando tão somente a entrega da prestação jurisdicional quanto ao direito pleiteado, não sendo razoável que seja imputado à Apelante a manobra da seguradora Apelada para deixar de cumprir sua obrigação quanto a requerente.

Com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, passo ao exame do mérito, pois a demanda está madura para decisão.

A apelante busca o pagamento do seguro DPVAT e trouxe aos autos o boletim de ocorrência (id. 145814177- 145814178), a perícia médica (id. 145814156) que atesta sua incapacidade definitiva parcial, e para comprovar que a Seguradora se recusou a receber seu requerimento administrativo, anexou Ata Notarial de Constatação de Fato (ID nº 145814167).

Por conseguinte, a simples prova do acidente já configura o nexo de causalidade. Como já mencionado, a autor juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 145814178) e documentos médicos que mencionam atendimento em 26.01.2020, data do acidente (id. 145814178). Além disso, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 145814156) e a lesão descrita no prontuário médico apresentado (invalidez intensa em ombro direito e joelho esquerdo).

Importante destacar que o perito consignou no laudo que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Portanto, é evidente a relação de causa e efeito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 8º para a fase de conhecimento. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. (Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

No que concerne ao mérito, no art. 5º a Lei n.º 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente, e também o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3º, II e § 1º da referida Lei, com redação dada pela Lei nº. 11.945, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013)." (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar- indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

- perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão intensa) de 25% sobre o montante de R$13.500,00, sendo assim a indenização pertinente é de 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença de extinção e condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ). Diante disso, inverto os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022